Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-40.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO DE CRIMES. FURTO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO DE OFÍCIO. PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação concreta para a exasperação da pena com a utilização de fração maior. Verificado o excesso na fixação da pena-base, necessária sua readequação.
2. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional e compatível com a pena privativa de liberdade imposta, com base nos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena base em abstrato, na primeira fase da dosimetria do crime de embriaguez ao volante, redimensionando a pena para 07 (sete) meses de detenção, além de 11 dias multa, calculados à razão do mínimo legal. E para, de ofício, reduzir o prazo da pena de proibição da permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor para 03 (três) meses. Mantidos os demais termos da sentença.